Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PIONEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 70.495.460/0001-13 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de Sentença. Homologação de Laudo Pericial. Impugnação aos Cálculos. Presunção de Imparcialidade do Perito Judicial. Fundamentação Suficiente. Cerceamento de Defesa. Não Evidenciado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Revisional de Contrato em fase de liquidação de sentença, que rejeitou a impugnação do Agravante e homologou laudo pericial contábil elaborado por perito nomeado pelo Juiz.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a homologação do laudo pericial foi devidamente fundamentada e se observou o contraditório.

III.
Razões De Decidir

3. Não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade ampla para se manifestar e quando os esclarecimentos técnicos já foram prestados em laudo anterior.

4. A decisão que homologa o laudo pericial contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, e enfrentou as alegações do Recorrente e dos elementos constantes dos autos.

5. O laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância dos critérios definidos na sentença, e possui presunção de imparcialidade e veracidade. Dessa forma, pareceres técnicos unilaterais não afastam a credibilidade do laudo judicial, salvo demonstração inequívoca de erro material, o que não se verificou no caso.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de nova intimação do perito judicial após impugnação não configura cerceamento de defesa quando a parte teve plena oportunidade de manifestação e os esclarecimentos técnicos foram prestados. 2. A fundamentação concisa, mas suficiente para demonstrar o convencimento do juízo, é válida e não configura negativa de prestação jurisdicional.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, RAI n. 1011677-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016553-54.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá na Ação Revisional de Contrato em fase de
Liquidação de Sentença n. 0013437-61.2007.8.11.0041
proposta por
Pioneira Representações Comerciais Ltda. – ME
.

A Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação do Banco Agravante e homologou o laudo pericial.

O Agravante aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não houve nova intimação do perito judicial para se manifestar sobre sua impugnação. Além disso, menciona que a decisão é genérica e não está bem fundamentada.

Ressalta que o laudo apresenta falha técnica, inconsistência e falta de clareza nos dados apurados e que a homologação, nas condições em que se encontra, ofende o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Requer o provimento do Agravo e a declaração da nulidade da decisão, com nova intimação do perito para prestar os esclarecimentos acerca da impugnação do laudo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 288659372).

Contraminuta juntada no Id. 293650867.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S.A.
busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial contábil na Ação Revisional de Contrato proposta pela
Pioneira Representações Comerciais Ltda. – ME
., atualmente em fase de Liquidação de Sentença.

A Ação foi proposta em 09/07/2007, com vistas a revisar diversos contratos bancários celebrados entre as partes.

Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Juiz de primeiro grau fixou como critérios para os contratos bancários não acostados a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central, afastou a cobrança de comissão de permanência e a capitalização dos juros, e determinou a devolução simples dos valores cobrados a maior, mediante compensação.

Com o início da fase de liquidação, foi nomeado perito contábil para elaboração do cálculo nos termos definidos pela sentença.

O primeiro laudo foi juntado no Id. 46437074 – pág. 41 e ss.

Após impugnação da Agravada (Id. 46437296 – pág. 55), o perito apresentou laudo complementar (Id. 46437326 – pág. 04 e ss.).

Sobre esse novo laudo, sobreveio impugnação parcial da Agravada (Id. 46437664 – pág. 29 e ss.) e impugnação do Banco Bradesco S.A. (Id. 46437909 – pág. 02 e ss.).

Diante disso, o perito foi intimado a se manifestar, oportunidade em que apresentou novo laudo pericial, constante do Id. 153097026, no qual esclareceu todos os pontos suscitados, analisou os dados trazidos pelas partes e revisou os cálculos. Concluiu que, observados os parâmetros determinados pelo título executivo e após a devida atualização monetária até 31/03/2024, a parte autora possui crédito no valor de R$ 676.682,93 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

A Agravada nada manifestou; contudo, o Banco apresentou nova impugnação ao laudo pericial (Id. 167912085)

O Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação e homologou o laudo do perito judicial de Id. 153097026.

Inconformado, o Banco do Bradesco S.A. interpôs este Agravo de Instrumento.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não houve nova intimação do perito judicial para se manifestar sobre sua impugnação. Além disso, menciona que a decisão é genérica e não está bem fundamentada.

Argumenta que o laudo apresenta falha técnica, inconsistência e falta de clareza nos dados apurados e que a homologação, nas condições em que se encontra, ofende o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

No que se refere à falta de fundamentação, o argumento não procede.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.
(AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

De igual modo, não se verifica prejuízo ao exercício de defesa, pois o Agravante teve ampla oportunidade para impugnar os laudos apresentados, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, parte de suas manifestações foi considerada pelo perito, que revisou os cálculos, respondeu aos quesitos apresentados e prestou esclarecimentos técnicos. O laudo final está em consonância com os comandos do título judicial e as determinações proferidas pelo Juiz de primeiro grau, razão pela qual se mostra desnecessária nova intimação do
expert
.

O trabalho técnico apresentado é detalhado, embasado em critérios objetivos e elaborado por profissional de confiança do Juízo, com presunção de imparcialidade, em observância aos ditames do artigo 473 do CPC.

Convém esclarecer que a existência de divergência entre os valores apurados nos diferentes momentos da perícia decorre do fato de que foram apresentadas impugnações por ambas as partes, o que justificou a reavaliação e, por conseguinte, a revisão dos cálculos. No entanto, esses ajustes não comprometem a credibilidade do laudo, mas evidenciam a busca do perito por conformidade aos parâmetros fixados pelo título executivo.

Por outro lado, os pareceres técnicos apresentados pelo Agravante, de caráter unilateral, não têm o condão de afastar a presunção de imparcialidade e a confiança do juízo no perito oficial, nomeado para atuar como auxiliar da Justiça, salvo demonstração inequívoca de erro material, o que não se verificou no caso. A simples discordância da parte com a conclusão do profissional nomeado não é suficiente para invalidar ou fragilizar o trabalho técnico apresentado.

Portanto, não há razões para alterar a decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Câmara de Direito Privado:

(...) III. Razões de decidir 3
. O laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente nomeado e em conformidade com as determinações judiciais, possuindo presunção de imparcialidade e veracidade nos termos do art. 473 do CPC.
4. A impugnação apresentada pela parte agravante carece de fundamentação específica e robusta que demonstre erro material nos cálculos, sendo genérica e desprovida de elementos concretos. 5. A homologação dos cálculos observou o contraditório e está devidamente fundamentada, não havendo motivos para acolher as alegações do agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10116779020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Ante o exposto,
nego provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025